Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-11.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1000619-11.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 43345468):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – SEGURADORA SUB-ROGADA EM DECORRÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais de energia elétrica (artigos 2o e 3o do CDC). Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado. (N.U 1000619-11.2017.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020)
Alega violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil, uma vez que a decisão recorrida estaria contrária às provas dos autos pois seria incontroversa a ausência de oscilação/tensão na rede, e que a recorrente não teve direito a vistoriar os equipamentos danificados, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 46273487).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 46468488.
Contrarrazões sob Id. 48551481
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida estaria contrária às provas dos autos pois seria incontroversa a ausência de oscilação/tensão na rede e que a recorrente não teve direito a vistoriar os equipamentos danificados.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Considerando que a agravante impugnou a fundamentação apresentada na decisão agravada, e atendidos os demais pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso especial. II - Verifica-se que a irresignação da recorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que com lastro no conjunto probatório constante dos autos, (fls. 195-197): " Inclusive, os laudos técnicos acostados pelo autor/apelado, confirmam que os defeitos apresentados nos 6 (seis) porteiros eletrônicos foram decorrentes à oscilação da corrente elétrica. Nesta senda, tenho que o condomínio autor desincumbiu de seu ônus de seu ônus probatório - art. 373, I, do CPC/15 - eis que os laudos técnicos que instruíram o procedimento de regulação do sinistro comprovaram que a causa das avarias nos seus equipamentos decorreram de uma interrupção no fornecimento de energia elétrica.[...] Neste contexto, infere-se, primeiramente, que a concessionária reconheceu a ocorrência da queda de energia e que esta causou danos aos equipamentos de comunicação interna do condomínio apelado, tanto deferiu administrativamente a restituição do valor correspondente da p. 18". III - Todo o inconformismo recursal mostra-se direcionado ao revolvimento do conjunto probatório, desde as alegações no sentido de que o consumidor não teria apresentado, administrativamente, os documentos necessários e que a recorrente tem atendido ao padrão de continuidade do serviço imposto pela ANEEL, até a questão jurídica efetivamente travada nos autos. IV - Para rever tal posição e interpretar o dispositivo legal indicado como violado, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1075294/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 26/03/2018)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV